Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. REAJUSTE SEM AMPARO LEGAL/CONTRATUAL. INDEVIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. É indevido o reajuste de prestações em contrato de financiamento para construção de unidade habitacional cuja motivação não encontra amparo legal ou contratual, impondo a restituição ao consumidor do valor pago a maior.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.